Tribunal: TCU
Processo: 021.031/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a pavimentação de ruas e vias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso Siafi 694245, firmado com o município de Barra de Santana/PB, que tinha por objeto a "pavimentação de ruas e vias", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa e as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Cacilda Farias Lopes de Andrade; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Cacilda Farias Lopes de Andrade, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.